Tribunal: TJDFT
Processo: 0712271-13.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712271-13.2019.8.07.0018 RECORRENTE: SALVATORI INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SENTENÇA. JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. REDUÇÃO DA MULTA APLICADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. DESPESAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. 1. O caput do artigo 86 do Código de Processo Civil dispõe: “Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.” 2. Considerando que o magistrado a quo julgou procedente o pedido de redução da multa aplicada para o percentual de 100% sobre o montante do débito, não acolhendo os demais pedidos iniciais, verifica-se a ocorrência de sucumbência recíproca e não proporcional, incidindo o disposto no caput do artigo 86 do Código de Processo Civil e no artigo 82, §2o, do CPC. 3. Apelo conhecido e provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional. Requer, assim, seja sanada a obscuridade apontada nos embargos de declaração no tocante à fixação e distribuição dos ônus sucumbenciais. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado RODRIGO REFUNDINI MAGRINI, OAB/SP 210.968. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, pois “inexistindo, no acórdão embargado, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC vigente, não merecem ser acolhidos os Embargos de Declaração, que, em verdade, revelam o inconformismo da parte embargante com as conclusões do decisum.” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.124.543/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 23/5/2023). Determino que que as publicações sejam feitas em nome do advogado RODRIGO REFUNDINI MAGRINI, OAB/SP 210.968. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028